Tribunal: TJDFT
Processo: 0022201-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO FINAL. INDENIZAÇAO PELA PERDA DE UMA CHANCE DE CONTRATAR FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM JUROS MENORES. NÃO CABIMENTO.

1. Embora cabível o pedido de gratuidade em grau recursal, acaso deferida, somente incidirá para os atos praticados após o seu deferimento, isto é, possui efeito ex nunc e não tem o condão de suspender o pagamento das custas e honorários impostos na sentença.

2. Se o consumidor anuiu com o pagamento da comissão de corretagem por ocasião da assinatura do contrato, é devida a remuneração pelo trabalho do corretor que culminou na negociação firmada entre as partes.

3. No caso de atraso na entrega de imóvel adquirido em compromisso de compra e venda, a indenização (cláusula penal) deve ser calculada desde o fim do prazo de tolerância até a efetiva imissão na posse do imóvel, momento em que os consumidores puderam, de fato, usufruir e gozar do bem. Complementação da indenização devida.

4. Incabível a indenização pela perda de uma chance, diante da inexistência de prova de que a oportunidade perdida de pagar juros menores no financiamento habitacional era real, caracterizando uma mera expectativa subjetiva, o que não dá azo à indenização pleiteada pelos autores a esse título, mesmo porque é de largo conhecimento que juros são uma taxa flutuante, que pode variar diariamente.

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.